Tribunal: TJBA
Processo: 0516980-54.2017.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0516980-54.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: COSBAT VIVA MORRO IPIRANGA SPE LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO, ANA LETICIA ROCHA

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No presente caso,
a
embargante alega a decisão teria sido omissa, haja vista que não teria enfrentado a tese de violação ao princípio de anterioridade nonagesimal. Não há omissão, haja vista que o acórdão embargado expressamente esclareceu que, tendo em vista o entendimento firmado por parte deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade de nº 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 000255235.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000 de que todos os elementos necessários à definição da obrigação tributária estavam devidamente previstos em lei em sentido formal,
não houve violação ao
princípio da anterioridade nonagesimal com a edição de instrução normativa, haja vista que ela não trouxe nenhum elemento para definição da obrigação tributária. Não se constata a existência de qualquer dos vícios que autoriza o manejo dos embargos de declaração, sendo de rigor a sua rejeição. Embargos de declaração
não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

0516980-54.2017.8.05.0001
, em que figura como embargante a
COSBAT VIVA MORRO IPIRANGA SPE - LTDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.